Tribunal: TJDFT
Processo: 0004016-96.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode verificar deficiência na defesa técnica por motivos de divergências do modo como a defesa foi exercida pelo advogado anterior.

2. Com efeito, as palavras ameaçadoras ditas pelo réu foram capazes de causar à vítima fundado temor, pois foi o que ela disse nos autos e se coaduna com a sua conduta de ter ido à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e solicitar a concessão de medida protetiva de urgência

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si.

4. Recurso conhecido e desprovido.